Tribunal: CARF
Processo: 10976.000139/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000139/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.304 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ANTUB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/12/2004
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE DESTAQUE DE CONTRIBUIÇÃO EM
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PENALIDADE. POLO
PASSIVO. COOBRIGADOS. ILEGALIDADE DE NORMA.
Constitui infração à legislação previdenciária o não destaque de contribuição
previdenciária em Nota Fiscal de Prestação de Serviço emitida pela cedente de
mão de obra para a empresa contratante.
A aplicação de penalidade em auto de infração varia de acordo com a
gravidade da infração, cujo valor devido é reajustado na mesma época e com o
mesmo índice utilizado para o reajuste dos benefícios de prestação continuada
da previdência social.
O lançamento inclui no polo passivo somente a pessoa jurídica que tenha
relação direta com o fato gerador da obrigação tributária. O exame da
legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000139/2009-26
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000139/2009-26

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de infringência ao artigo 31, § 1 0, da Lei ri° 8.212, de 24 de julho de
1991, na redação dada pela Lei 9.711, de 1998, c/c o artigo 219, § 4 0, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, por ter a empresa
deixado de destacar nas notas fiscais de prestação de serviço n° 000224 a 000231, a importância
correspondente a onze por cento do valor bruto das mesmas a titulo de retenção da contribuição
previdenciária, como consta do relatório fiscal, fls. 40.
De acordo com o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, fls. 42, foi aplicada a
penalidade prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212, no valor de R$ 1.329,18 (um mil trezentos
vinte e nove reais e dezoito centavos). Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social, como informado no Relatório
Fiscal, fls. 40. A empresa tomou conhecimento da autuação em 27/02/2009, fls. 01, e apresentou
defesa, em 31/03/2009, fls. 97 a 139, através de procuração.
Em suas razões, diz-se surpreso por constatar que a origem de todas as autuações
foi sua exclusão do regime tributário do SIMPLES, por meio do Ato Declaratório 40, de
16/08/2007, publicado no Diário Oficial da Unido de 21/08/2007, expedido como resultado do
processo administrativo 13603.001054/2007-20, sobre o qual não tinha conhecimento. Como
optante pelo SIMPLES, não possuía o encargo de cumprir as obrigações tributárias e acessórias
constantes das autuações. Sente-se indignada ante o fato de não ter sido
notificada/intimada/informada da existência do processo administrativo de exclusão, em nítida
ofensa as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Foi indevidamente excluída
do SIMPLES pelo suposto exercício de atividades econômicas vedadas. A exclusão é absurda e
ilegal, pois não incorreu em nenhuma das causas de exclusão do regime simplificado prescritas
nos artigos 13 e 14 da Lei 9.317/96, enquadra-se perfeitamente no art. 3° c/c 2°, inc. II, da
mesma Lei, além da ocorrência de vicio insanável no processo administrativo de exclusão, pelo
desrespeito ao principio constitucional do devido processo legal.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000139/2009-26

Argui que os administradores, sócios e ex-sócios da impugnante devem ser
excluídos da autuação, uma vez não configurada a corresponsabilidade dos mesmos, na forma do
art. 135 do CTN.
A seguir discute seu desenquadramento do SIMPLES. Diz que não existe óbice a
seu enquadramento. Não exerce atividade de locação de mão de obra, mas de aluguel de
máquinas e equipamentos para construção civil. No que se refere A prestação de serviços de
montagem e desmontagem de andaimes ou estruturas tubulares, não se considera como
cessionária de mão de obra, pois assume o encargo de coordenar as atividades, fiscalizar e
controlar seus empregados, sem nenhuma interferência do tomador. Não é fornecedora de mão
de obra, mas mera prestadora de serviços.
Salienta que as contribuições de terceiros não é devida isoladamente aos optantes
pelo SIMPLES, pois estão englobados no recolhimento mensal unificado do regime tributário
simplificado.
A respeito da multa aplicada, diz que a mesma não pode prosperar. Em momento
algum recusou a apresentar a declaração ou apresentou-a incorretamente, sempre cumpriu com
suas obrigações principais e acessórias, em conformidade com o procedimento adotado pelas
empresas do SIMPLES. Não foi apontado pela fiscalização quantitativamente, quais as
informações incorretas ou omissas, de modo a permitir o cálculo da multa. Aduz que o ato
administrativo que impôs 6. empresa o recolhimento da citada multa viola não só as disposições
legais e inconstitucionais que protegem o contribuinte do confisco de seu patrimônio, mas
também, o principio da proporcional idade.
Requer o provimento integral do recurso; a exclusão dos administradores, sócios e
ex-sócios, pessoas físicas e jurídicas, arroladas no Relatório de Representantes Legais e na
Relação de Vinculo, como corresponsáveis; seja relevada a penalidade aplicada por se encontrar
em total desconformidade com o ordenamento jurídico. Protesta pela produção de provas
inclusive a juntada de documentos e pede que todas as intimações sobre o processo
administrativo se façam no endereço de seu representante legal à R. Independência - 638, B.
A DRJ, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n sentido de que:
=> a autuada emitiu notas fiscais de prestação de serviço, sem, contudo, efetuar o
destaque para retenção pela tomadora, de 11% do valor bruto correspondente aos serviços
prestados pela emitente, infringindo o artigo 31, § 10 , da Lei 8.212, de 1991 (redação alterada
pela Medida Provisória 447, de 14/11/2008, convertida na Lei 11.933, de 2009), c/c o artigo 219,
§ 40, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999. Assim, foi
lavrada a autuação, com aplicação da multa cabível, capitulação legal e período, como consta do
Relatório Fiscal, fls. 40/41.
De inicio deve-se esclarecer que, ao contrário do que argui a impugnante, o
presente auto de infração não decorreu de sua exclusão no SIMPLES.
A exigibilidade é do destaque do valor de 11% do valor das notas fiscais de
prestação de serviço a titulo de retenção, para o ano de 2004, que procede independentemente do
regime tributário a que pertence, se SIMPLES ou qualquer outro.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000139/2009-26

A empresa diz não ter cometido a infração, destacando em suas notas fiscais de
n°000173, 000174, 000211, 000212, 000241, 000242 e 000314, 11% do valor da prestação de
serviço. Contudo, citada numeração não confere com as identificadas no Relatório Fiscal, fls. 40,
e anexadas As fls. 44 a 51, que são de n° 000224 a 000231.
Quanto ao pedido de exclusão dos representantes legais consignados como
coobrigados do débito, formulado pela Antub Ltda, não merece acolhida, pois nenhum deles foi
incluído no pólo passivo da obrigação tributária. Ressalte-se que os nomes mencionados no
relatório REPLEG - Relatório de Representantes Legais, fls. 04, referem-se apenas a pessoas
qualificadas como sócias/administradoras, consideradas representantes legais da empresa, com o
respectivo período de atuação, elemento intrínseco ao procedimento fiscal do lançamento, regido
por normas administrativas da Secretaria da Federal do Brasil - RFB. As pessoas apontadas nos
referidos relatórios não foram qualificadas como corresponsáveis pelo crédito apurado pela
fiscalização, nem significa que o ente tributante esteja atribuindo-lhes responsabilidade solidária
pelo crédito. Desta forma, é ocioso o debate da tese de isenção de responsabilidade tributária dos
sócios, como argüido pela defesadomicilio ou a residência de um e de outros, nos moldes do art.
202 do CTN.
Acerca da exclusão do SIMPLES a partir de 01/01/2002, procedida através do
processo n° 13603.001054/2007-20 que resultou na emissão do Ato Declaratório 40, decidiu-se
pelo não acolhimento da preliminar de ausência de cientificação do procedimento de exclusão e,
por conseqüência, não conhecimento das demais razões apresentadas pela empresa por
intempestividade.
Cabe registrar que a defesa repete nesta autuação, as mesmas alegações
apresentadas no processo 13603.001054/2007-20 — exclusão SIMPLES, fls. 282 e 175 a 207.
Entretanto, tais razões são estranhas ao processo em questão que se trata de descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, da Lei 8212, de 1991, redação dada pela MP
449, de 2008, não sendo, portanto, objeto de qualquer análise no presente.
Dessa forma, enquanto excluída do SIMPLES, fica a empresa sujeita ao
cumprimento de todas as obrigações tributárias, acessória ou principal, comuns a todas as
pessoas jurídicas, não integrantes do SIMPLES.
Quanto à multa, não está o Fisco exigindo multa sem prévia disposição legal que a
autorize e, ainda, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
a autoridade administrativa deve se ater.ao estrito cumprimento da legislação tributária,
prescindindo, bem ao contrário do que propugna a doutrina trazida pelo impugnante, de
empreender qualquer investigação acerca da intenção do sujeito passivo da obrigação, pois a
própria aplicação da penalidade decorre do descumprimento de uma obrigação acessória, cuja
responsabilidade é imputada objetivamente, em razão da própria norma jurídica que a estabelece.
Outrossim, relativamente à interpretação dada a artigos do CTN, bem como a
alegada ofensa aos princípios do não-confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, convém
esclarecer que a apreciação de tais argüições foge à alçada das autoridades administrativas, que
não dispõem de competência para examinar hipóteses que sugiram a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional,
conforme artigo 26A do Decreto 70.235, de 1972, acrescentado pela Lei 11.941, de 2009. Ou
seja, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000139/2009-26

qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao
crivo daquele poder.
Também o pedido de relevação da multa não pode ser atendido por falta de
previsão legal. Assim sendo, considerando que o Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades exigidas, mantem a procedência do lançamento e no seu valor integral.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.
Verifica-se , de forma prática e objetiva, que, no que se refere à exclusão do
SIMPLES, por ter sido excluída de tal regime, passa a ficar sujeita a empresa ao cumprimento
das normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive recolhimento das
contribuições previdenciárias a seu cargo, previstas no artigo 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212.
Quanto à exclusão dos representantes legais consignados como coobrigados do
débito, vimos que nenhum deles foi incluído no polo passivo da obrigação tributária.
Exclusivamente o contribuinte foi notificado no pólo passivo do presente crédito previdenciário.
As pessoas apontadas nos referidos relatórios não foram qualificadas como
corresponsáveis pelo crédito apurado pela fiscalização, nem significa que o ente tributante esteja
atribuindo-lhes responsabilidade solidária pelo crédito. Isso ficou amplamente demonstrado.
Quanto a multa e juros aplicados, ambas decorrem de lei, como detalhadamente
explicitado no relatório fiscal.
O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que não existe na
legislação previdenciária permissivo legal que autorize citado beneficio.

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000139/2009-26

Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.304 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000139/2009-26

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital